Tribunal: TJMT
Processo: 1003627-34.2023.8.11.0025
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003627-34.2023.8.11.0025
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (EMBARGADO), CARLA FRANCENER CARGNELUTTI - CPF: 695.325.321-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1003627-34.2023.8.11.0025

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO S.A.

EMBARGADO: MUNICIPIO DE JUINA

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO. MULTA APLICADA PELO PROCON. CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA MULTA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em Exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Banco Bradesco S.A. contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que desproveu recurso de agravo interno e manteve a decisão monocrática que desproveu apelação e confirmou sentença de improcedência em ação anulatória de Certidão de Dívida Ativa, referente à multa imposta pelo PROCON.

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão quanto à análise dos critérios de dosimetria da multa previstos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e no Decreto Federal no 2.181/97.

III. Razões de Decidir

3. Não há omissão a ser sanada, pois o acórdão embargado analisou os critérios legais de aplicação da multa, observando a natureza e gravidade da infração, os danos causados aos consumidores e a situação econômica do infrator, em conformidade com o CDC.

3. A alegação de que a multa seria desproporcional em relação à capacidade econômica do Banco Bradesco S.A. foi devidamente refutada, considerando a natureza sancionatória e pedagógica da penalidade.

o controle judicial de atos administrativos, no caso, não configurou invasão na esfera administrativa, tendo em vista a revisão da multa em conformidade com os parâmetros constitucionais e legais.

IV. Dispositivo e Tese

4. Recurso de embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não há omissão em decisão que confirma a multa aplicada, observados os critérios legais. 2. A revisão judicial da multa em relação à sua proporcionalidade não configura violação ao princípio da separação dos poderes.”

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor (CDC), art. 57; Decreto Federal no 2.181/97.

Jurisprudência relevante citada: STF, ACO 570/RR AgR-terceiro-ED; STF, ADO 26.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1003627-34.2023.8.11.0025

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO S.A.

EMBARGADO: MUNICIPIO DE JUINA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos pelo Banco Bradesco S.A. contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que por unanimidade, desproveu o recurso de Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática que desproveu o Recurso de Apelação e confirmou a sentença de improcedência da ação anulatória da Certidão de Dívida Ativa referente à multa aplicada pelo PROCON.

O embargante alega omissão no acórdão, sob o argumento de que não teriam sido enfrentados os critérios de dosimetria da multa previstos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor e no Decreto Federal no 2.181/97.

Afirma, ainda, que os embargos são necessários para fins de prequestionamento visando à interposição de recurso especial.

As contrarrazões não foram apresentadas, conforme certidão contida no id.344.334.854.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1003627-34.2023.8.11.0025

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO S.A.

EMBARGADO: MUNICIPIO DE JUINA

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração opostos pelo Banco Bradesco S.A. contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que por unanimidade, desproveu o recurso de agravo interno, mantendo a decisão monocrática que desproveu o recurso de apelação e confirmou a sentença de improcedência da ação anulatória da Certidão de Dívida Ativa referente à multa aplicada pelo Procon.

Insurge-se o Embargante da decisão, afirmando a omissão no acórdão, argumentando que não foram analisados os critérios de dosimetria da multa previstos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor e no Decreto Federal no 2.181/97.

No caso, o embargante aponta omissão quanto à análise dos critérios de dosimetria da multa fixados no artigo 57 do CDC e no Decreto Federal no 2.181/97. Contudo, não há omissão a suprir.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão relativa à dosimetria da multa, consignando que a penalidade foi aplicada em observância aos critérios legais, com consideração da natureza e gravidade da infração, dos danos causados aos consumidores, da situação econômica do infrator, elementos esses que correspondem, precisamente, aos parâmetros do artigo 57 do CDC.

O valor da multa não é desproporcional diante da capacidade econômica do embargante, instituição financeira de grande porte, e que a sanção não possui caráter confiscatório, mas sim sancionatório e pedagógico.

O entendimento de que a penalidade era desproporcional em relação à infração cometida foi devidamente fundamentado com base nos princípios constitucionais que regem a Administração Pública, sem que isso configurasse invasão indevida na esfera administrativa.

A decisão é clara ao explicitar os critérios utilizados para a redução da multa, tais como a gravidade da infração e a necessidade de equilíbrio entre a sanção aplicada e a capacidade econômica da empresa autuada, o que afasta qualquer contradição.

A alegação de que a atuação do Judiciário teria violado o princípio da separação dos poderes tampouco prospera., um vez que o controle judicial de atos administrativos, especialmente quanto à razoabilidade e proporcionalidade, é plenamente admitido pela jurisprudência, desde que não se desvirtue para a substituição do mérito administrativo, o que não ocorreu no caso.

O acórdão analisou a compatibilidade da multa com os parâmetros legais e constitucionais, especialmente o artigo 57 do CDC, sem questionar os fundamentos da autuação realizada pelo PROCON.

Os embargos de declaração, como regra, não possuem caráter infringente, salvo em situações excepcionais, quando o vício apontado (obscuridade, omissão ou contradição) implicar necessidade de modificação do julgado.

No caso, não se verifica a existência de qualquer vício que justifique a alteração da decisão proferida, uma vez que a redução da multa foi devidamente fundamentada, e o acórdão não apresenta obscuridades, omissões ou contradições que autorizem o acolhimento dos embargos, com ou sem efeitos modificativos.

Insta consignar que, quando apreciado o recurso de Agravo Interno, foi apreciada toda a matéria arguida, o que descaracteriza a alegada contradição e omissão, que possa ensejar manifestação pela via destes embargos.

No recurso de Agravo Interno, os motivos/fundamentação foram devidamente fundamentados, não havendo qualquer contradição.

Cumpre esclarecer que o art. 1.022 do CPC é peremptório ao prescrever as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração, uma vez tratar-se de recurso de fundamentação vinculada, restrito a situações em que patente à incidência do julgado em obscuridade, contradição ou omissão.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - NÃO CONSTATAÇÃO - NOVO JULGAMENTO DA CAUSA – INADMISSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO - EXAME DA MATÉRIA - SUFICIÊNCIA.

Devidamente demonstrado, com transcrição de excerto do acórdão embargado, que foram analisados os pontos sobre os quais a Câmara devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida.O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015.

(STF, ACO 570/RR AgR-terceiro-ED). No mais, para fins de prequestionamento, basta que o Tribunal tenha examinado todas as questões postas. Embargos rejeitados.

(ED 4486/2019, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/4/2019, Publicado no DJE 26/4/2019). [destaquei]

No caso dos autos, os pontos elencados pelo embargante como contraditório, foram analisados e julgados, em sede do recurso de apelação, não tendo cabimento a alegação do Embargante.

Nesse sentido a jurisprudência desse Sodalício, é uníssona em não reconhecer a discussão da matéria em sede Embargos de Declaração:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMEMTO MANTIDO – PREQUESTIONAMENTO - EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado ou, ainda, para sanar erro material. Ausente quaisquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.

(TJ/MT - N.U 1014975-66.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 3/9/2020, Publicado no DJE 15/10/2020).

Isso posto,
REJEITO
os Embargos Declaratórios apresentados pelo Banco Bradesco, mantendo incólume a decisão objurgada, não havendo que se falar na incidência de quaisquer das hipóteses do artigo 1.022, do CPC, notadamente porque tal recurso não se presta à reforma da decisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026